Tribunal: TJSP
Processo: 0006227-82.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu a remição por estudo (ENCCEJA). Recurso da Defesa. 1. Sentenciado que concluiu o ensino médio, logrando aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Possibilidade de remição. Interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execução Penal, levada a efeito pela Recomendação no 44/2003, do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu a remição por estudo (ENCCEJA). Recurso da Defesa. 1. Sentenciado que concluiu o ensino médio, logrando aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Possibilidade de remição. Interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execução Penal, levada a efeito pela Recomendação no 44/2003, do Conselho Nacional de Justiça, atentando-se que a Lei de Execução Penal tem por escopo a ressocialização do sentenciado. 2. Cálculo que deve considerar a carga horária de 1.200 horas. 3. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006227-82.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE LUIZ GODOI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, considerando remidos 66 dias de pena do agravante. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006227-82.2020.8.26.0041 -Voto no 13.987
2
Agravo de Execução Penal no 0006227-82.2020.8.26.0041
Agravante: Alexandre Luiz Godoi
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.987
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu a
remição por estudo (ENCCEJA). Recurso da Defesa. 1.
Sentenciado que concluiu o ensino médio, logrando aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA). Possibilidade de remição. Interpretação
extensiva do artigo 126, da Lei de Execução Penal, levada a efeito
pela Recomendação no 44/2003, do Conselho Nacional de Justiça,
atentando-se que a Lei de Execução Penal tem por escopo a
ressocialização do sentenciado. 2. Cálculo que deve considerar a
carga horária de 1.200 horas. 3. Orientação do Superior Tribunal
de Justiça. Recurso parcialmente provido.
1. ALEXANDRE LUIZ GODOI interpôs agravo
contra decisão judicial que indeferiu pedido de remição pela ausência de
comprovação de atividades escolares no estabelecimento prisional (fls.
19/20).
Sustenta o recorrente que o sentenciado faz jus a
133 dias de remição, considerando a conclusão do ensino em razão da
aprovação no ENCCEJA (fls. 01/10).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fl. 31), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006227-82.2020.8.26.0041 -Voto no 13.987
3
provimento (fls. 40/44).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, o reclamo.
3. A r. decisão hostilizada indeferiu pedido de
remição sob o argumento de que “não há nos autos qualquer comprovação
de que o sentenciado tenha frequentado atividades escolares no
estabelecimento prisional, razão pela qual o pedido de remição formulado
com base no artigo 126, §5o, da LEP deve ser indeferido”.
4. Não é, com a devida, vênia, a melhor solução.
Existe nos autos documento (certificado de fls. 13)
que dá conta de que o agravante concluiu o ensino médio, logrando
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens
e Adultos (ENCCEJA).
Nessa linha, deve ser concedida a remição, em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal e Recomendação no
44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Destarte, ao tratar da remição por estudo, a Lei de
Execução Penal determina que cálculo do tempo remido deve ser feito do
seguinte modo:
“Art. 126 (...)
§ 1oo (...)
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou ainda de requalificação profissional divididas, no
mínimo em 3 (três) dias”
(...)
§5o O tempo a remir em função das horas de estudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006227-82.2020.8.26.0041 -Voto no 13.987
4
será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
A Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça, por sua vez, dispõe, no seu artigo 1o, IV:
“na
hipótese
de
o
apenado
não
estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior
do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de
se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n.
7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas,
visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga
horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou
médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n.
03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais
do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou
educação profissional técnica de nível médio”.
Trata-se de um interpretação extensiva do artigo
126, da Lei de Execução Penal, endossada pelo Superior Tribunal de
Justiça (cfr, por exemplo, AgRg no HC no 549.304, rel. Min. Nefi
Cordeiro), atentando que a Lei de Execução Penal tem por escopo a
ressocialização do sentenciado (REsp no 744.032, rel. Min. Felix Fischer).
E no caso de conclusão do ensino médio situação
do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte fórmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006227-82.2020.8.26.0041 -Voto no 13.987
5
de cálculo:
“ (...)
1. Em caso de certificação do ensino médio pelo
ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200
(um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente
para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.o, inciso IV, da
Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.o,
inciso III, da Resolução n.o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
ou seja, 600 (seiscentas) horas.
2. É inadequada a utilização da carga horária do
ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35,
caput, ambos da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas , porquanto
a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.o, tem sua
vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de
modo que se aplica ao Apenado a Resolução n.o 03/2010, do Conselho
Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o
Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18
(dezoito) anos completos.
(...)” (AgRg no HC no 547.998, rel. Min. Laurita
Vaz)
Tomando-se este quadro, considerando metade de
1200 horas (conclusão do ensino médio), com resultado acrescido de 1/3, tem-
se um total de 66 a serem remidos.
Ou seja, devem ser considerados remidos 66 dias e
não 133, conforme o pleito do agravante.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006227-82.2020.8.26.0041 -Voto no 13.987
6
recurso, considerando remidos 66 dias de pena do agravante.
LAERTE MARRONE
Relator